Tribunal: TJPA
Processo: 0009358-78.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â DELITOS DE CALÃNIA, DIFAMAÃÃO, INJÃRIA E AMEAÃA â PETIÃÃO DE INTERPOSIÃÃO DO RECURSO APÃCRIFA - O RECURSO SEM ASSINATURA DA PARTE OU DO PROCURADOR Ã APÃCRIFO, CONSTITUINDO HIPÃTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÃÃO, NOS TERMOS DO ART. 578, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL â NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE REQUISITO FORMAL â MATÃRIA DE ORDEM PÃBLICA â PRESCRIÃÃO - POR OUTRO LADO, AINDA QUE NÃO SE CONSIDERASSE A AUSÃNCIA DO REQUISITO FORMAL DO ART. 578 DO CPP, O RECURSO NÃO PROSPERARIA PORQUE PELA PENA MÃXIMA IN ABSTRATO DE CADA DELITO IMPUTADO, QUAIS SEJAM, DOS CRIMES DE CALÃNIA, DIFAMAÃÃO, INJÃRIA E AMEAÃA, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS (ART. 119 DO CP); CADA UMA, NÃO EXCEDE DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÃÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL PARA CADA UMA SERIA DE NO MÃXIMO 04 (QUATRO) ANOS â ART. 109, V DO CP. DESTE MODO, ENTRE A PROLAÃÃO DA SENTENÃA EM MÃOS DO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP) EM 20.04.2017 (FLS. 545/VOL. II) ATÃ A PRESENTE DATA, JÃ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL ISOLADAMENTE DE CADA UM DOS DELITOS IMPUTADOS, PELO QUE SE DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO/RECORRIDO, PELA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE E, SEM OBJETO, APELO NÃO CONHECIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
PROCESSO Nº 0009358-78.2014.8.14.0051
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 16.212
(EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO: EDUARDO ESUPIARA LINS JENNINGS- OAB/PA Nº 10.429
APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA
ADVOGADO: JOACIMAR NUNES DE MATOS - OAB/PA Nº 17.236.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E AMEAÇA - PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓCRIFA - O RECURSO SEM ASSINATURA DA PARTE OU DO PROCURADOR É APÓCRIFO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 578, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE REQUISITO FORMAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - POR OUTRO LADO, AINDA QUE NÃO SE CONSIDERASSE A AUSÊNCIA DO REQUISITO FORMAL DO ART. 578 DO CPP, O RECURSO NÃO PROSPERARIA PORQUE PELA PENA MÁXIMA
IN ABSTRATO
DE CADA DELITO IMPUTADO, QUAIS SEJAM, DOS CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E AMEAÇA, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS (ART. 119 DO CP); CADA UMA, NÃO EXCEDE DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL PARA CADA UMA SERIA DE NO MÁXIMO 04 (QUATRO) ANOS - ART. 109, V DO CP. DESTE MODO, ENTRE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃOS DO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP) EM 20.04.2017 (FLS. 545/VOL. II) ATÉ A PRESENTE DATA, JÁ SE EXTRAPOLOU O PRAZO PRESCRICIONAL ISOLADAMENTE DE CADA UM DOS DELITOS IMPUTADOS, PELO QUE SE DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO/RECORRIDO, PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E, SEM OBJETO, APELO NÃO CONHECIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
PROCESSO Nº 0009358-78.2014.8.14.0051
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 16.212
(EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO: EDUARDO ESUPIARA LINS JENNINGS- OAB/PA Nº 10.429
APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA
ADVOGADO: JOACIMAR NUNES DE MATOS - OAB/PA Nº 17.236.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da Queixa Crime movida pelo recorrente, absolveu o querelado CELSO LUIS REBELO SILVA, regularmente qualificado, da imputação dos delitos previstos nos artigos 138; 139; 140 e 147, todos do Código Penal, entendendo não constituir o fato infração penal. (fls. 536-545/v-Vol. II).

Constam dos fatos descritos na inicial acusatória que:

¿
... na data de 16/08/2014, por volta das 19h:00min, na 16º Seccional de Polícia Civil localizada na Comarca de Santarém/PA, o QUERELADO concedeu entrevista ao Repórter CLEMILDO AMARAL, funcionário da TV Ponta Negra, afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão - SBT. (§) Nesta dita entrevista, o QUERELADO imputa ao QUERELANTE condutas definidas como Crimes no Código Penal Brasileiro, fatos desonrosos e qualidades negativas a sua pessoa, além de ameaçá-lo de morte. (§) Como bem pode ser observado na mídia em anexo, Matéria Jornalística realizada pelo Repórter CLEMILDO AMARAL, funcionário da TV Ponta Negra, afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão - SBT, o QUERELADO afirma que: ¿ele forjo documento do Ministério Público... de uma Psicóloga... ele forjo o documento... ¿ele tem perseguido a minha filha... ele não quer a minha neta ¿Rodrigo Jennings de Oliveira... da OAB... é um advogado falso, covarde e mentiroso...¿ ¿... ele forjo documentos públicos... ele saneou e colocou palavras que não existem...¿ (...) ¿... se ele leva a minha neta, pra casa dele, segunda-feira ele não amanhece...¿ (...) ¿... Rodrigo Jennings de Oliveira... da OAB... é um advogado safado, corrupto...¿ (...) A reportagem foi exibida no PROGRAMA ROTA 5, TV Ponta Negra, emissora afiliada no Sistema Brasileiro de Televisão - SBT, na data de 18/08/2014, tendo sido transmitido para mais de 10 (dez) cidades do Oeste do Pará. (§§) A calúnia, difamações e injúrias, inclusive ameaça de morte, chegou ao conhecimento de inúmeras pessoas, telespectadores do programa, parentes e amigos do QUERELADO. (...)¿. S
ic - fls. 03-15/Vol. I.

Inconformado com a decisão absolutória, o querelante apelou alegando, em síntese, nulidades na sentença por fundamentação em teses defensivas inexistentes, porque não arguidas nos autos pela defesa (erro de tipo, atipicidade e emoção) e em fatos inventados, pedindo novo julgamento.

No mérito, o apelante requer a condenação do querelado pelo crime de calúnia, difamação e injúria, pois comprovada a autoria, materialidade e dolo específico dos referidos delitos, pugnando, por fim, pelo provimento do recurso, na forma expendida às fls. 558-563/v-Vol. II.

Contrarrazões às fls. 565-569 pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ante a ausência do dolo específico do apelado em injuriar, difamar ou caluniar o recorrente, pelos motivos expostos às fls. 577-585/Vol. II.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Pelo que sobressai do processo, não se há de conhecer o recurso de Apelação Criminal interposto por RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pelo
status
de inexistente nos autos, o que inviabiliza a sua admissibilidade, por falta de requisito formal.

Estabelece o Código de Processo Penal:
¿Art. 578.
O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos,
assinado pelo recorrente ou por seu representante
.¿ Grifo.

Observo à fl. 553/Vol. II, a petição de interposição do recurso, embora no prazo legal, está apócrifa, sem qualquer assinatura, rubrica ou jamegão, que cumprisse o comando do referido dispositivo legal; além disso, não se pode considerar que as razões estão assinadas para suprir a falta porque não foram apresentadas na interposição do recurso.

Por analogia, orienta a jurisprudência pátria sobre a matéria:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
NÃO-CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO POR MEIO DE PETIÇÃO APÓCRIFA
. ART. 578 DO CPP.
A assinatura do agravante na petição de interposição do recurso é requisito formal previsto no art. 578 do CPP. Assim, tratando-se de petição apócrifa, inviável o conhecimento
do agravo. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO. UNÂNIME.(TJRS - Agravo, Nº 70043029602, Oitava Câmara Criminal, Relator: Danúbio Edon Franco, Julgado em: 22-06-2011). Destaque.

APELAÇÃO CRIMINAL - PETIÇÃO SEM ASSINATURA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA - RECURSO APÓCRIFO - NÃO CONHECIMENTO.
- O recurso sem assinatura da parte ou do procurador é apócrifo, constituindo hipótese de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 578, do Código de Processo Penal.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.08.254351-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/02/2014, publicação da súmula em 25/02/2014). Sublinhado.

Por outro lado, ainda que não se considerasse a ausência deste requisito formal do art. 578 do CPP, o recurso não prosperaria porque pela pena máxima
in abstrato
de cada delito imputado, quais sejam, dos crimes de calúnia, difamação, injúria e ameaça, isoladamente consideradas (art. 119 do CP), cada uma não excede de 02 (dois) anos de detenção, cujo prazo prescricional para cada uma seria de no máximo 04 (quatro) anos - art. 109, V do CP.

Deste modo, entre a prolação da sentença em mãos do escrivão (art. 389 do CPP) em 20.04.2017 (fls. 545/Vol. II) até a presente data, já se extrapolou o prazo prescricional isoladamente de cada um dos delitos imputados e, por isso, declaro extinta a punibilidade do querelado/recorrido, CELSO LUIS REBELO SILVA, qualificado nos autos, pela prescrição intercorrente (art. 107, IV do CP), perdendo o objeto o apelo, que nem chega a ser conhecido.

Ressalta-se que, a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente cominada, inteligência do art. 114 do CP.

De uma maneira ou de outra, não conheço do recurso, nos termos enunciados.

Certifiquem-se nos autos a interposição apócrifa do recurso.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRodJennings